Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$28.017,76 (vinte e oito mil e dezessete reais e setenta e seis centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
3. Em suas razões recursais o recorrente invoca a prescrição da pretensão deduzida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58847961), pugnando pela manutenção da sentença.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. No caso, extrai-se da própria declaração de reconhecimento de dívida (ID ~58847347) a existência do processo administrativo no 00060-00003638/2023-83, iniciado em 2023, o que retrata que se operou a prescrição da pretensão quanto ao crédito dos exercícios de 2005, 2006 e 2007.
8. E embora a Administração Pública tenha reconhecido a dívida, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9.Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 08/12/2023, referente aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral, quanto aos exercícios de 2005, 2006 e 2007.
10. Por outro lado, em relação aos exercícios dos anos de 2021 e 2022, a sentença deve ser mantida, porquanto a pretensão da autora não foi atingida pela prescrição, por força do parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, no tocante aos créditos dos exercícios de 2005, 2006 e 2007. Outrossim, em relação às verbas relativas aos exercícios de 2021 e 2022, mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, inclusive quanto aos critérios de atualização da dívida.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.